Tribunal: TJDFT
Processo: 0716665-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716665-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MOACIR HORACIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida nos autos do processo no 0712547-11.2023.8.07.0016, que tramita no juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência e determinou ao réu recorrente a imediata suspensão dos descontos nos rendimentos da parte autora referentes à seguridade social e imposto de renda, nos seguintes termos: “Recebo a Inicial. Anote-se a prioridade na tramitação por se tratar de pessoa idosa. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por MOACIR HORACIO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que a parte ré se abstenha de promover descontos na folha salarial da parte autora, referente à SEGURIDADE SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA, por ter sido ele diagnosticado com câncer no fígado, bem como, à RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO dos valores descontados, considerando, para tanto, A DATA EM QUE FOI COMPROVADA A DOENÇA, ou seja, 28/07/2020. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso em tela, extrai-se do documento de ID 151177008 que o autor é portador de NEOPLASIA MALÍGNA NO FÍGADO, com diagnóstico fechado desde 28/07/2020. No documento de id. 151177012, observa-se que a parte procurou o réu administrativamente com o intuito de pedir o cancelamento dos descontos referentes à seguridade social e imposto de renda recolhido na fonte e teve seu pedido negado (fl.29). No que concerne à isenção do imposto de renda tem-se o disposto na Lei 7.713/1988, senão vejamos: "(...) Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...)XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)" (grifei) Noutro giro, cumpre demonstrar que a isenção do desconto da seguridade social encontra abrigo na Lei Complementar no. 769/2008: "(...)Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. (...)§ 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. (...)Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: (...)§ 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.(...) (grifei) Nesse ponto, destaco o entendimento firmado pelo STJF na Súmula 627 segundo o qual o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Logo, resta configurada a probabilidade de direito da parte requerente. Não suficiente, mostra-se presente, também, o perigo de dano à parte requerente, uma vez que a permanência dos descontos importaria em desfalque financeiro o que poderiam ocasionar problemas no custei de seu tratamento médico. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, além da necessidade de preservação dos recursos recebidos em meio à presumida boa-fé para assegurar o resultado útil do processo, dentro da esfera destinada ao poder geral de cautela do Judiciário, torna-se imperiosa a concessão da tutela provisória pretendida. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que suspenda os descontos nos rendimentos da parte autora, referentes às quantias pagas a título de SEGURIDADE SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA até a data da sentença do presente processo. Cumpra-se sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora para réplica. Ao fim, venham os autos conclusos para sentença. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Intimem-se.” Em seu recurso, o réu, ora agravante, defende a impossibilidade de suspensão dos descontos sem a realização de uma perícia prévia e oficial. Impugna os documentos apresentados. Requer pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para interromper a suspensão dos descontos. No mérito, requer a confirmação da medida. Recurso isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que já foi realizada perícia oficial (ID 151117013, autos principais), a qual negou a concessão da isenção do imposto de rende em razão do periciando não ser portador da doença especificada em lei, no momento da perícia. Ademais, a documentação apresentada, em especial os laudos elaborados pelos profissionais de saúde do IGESDF, a parte autora agravada é portadora de cirrose hepática por álcool e hepatopatia crônica, entre outros (ID 151177012, autos principais). Assim, em que pese o exame da clínica MICRA (ID 15177008, autos principais) indicar HEPATOCARCINOMA este em não está em consonância com os demais elementos de prova apresentados, fazendo-se necessária a devida instrução processual. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1681294, 07404500620228070000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária e diante da presença dos requisitos processuais a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Nestes termos, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator